Tribunal: TJDFT
Processo: 0781637-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Compra e venda de imóvel na planta. Programa Casa Verde e Amarela. Atraso na entrega. Preliminar de incompetência rejeitada. Sentença ultra petita configurado. Pandemia de COVID-19. Fortuito interno. Não caracterização. Termo de Reserva. Força vinculante do prazo de entrega. Marco inicial da mora. Adstrição ao pedido. Prazo suplementar de 60 dias. Inaplicabilidade. Lucros cessantes presumidos. Juros de obra. Critério de liquidação. Coluna "Juros". Dano moral. Não configurado. Inadimplemento contratual. Mero aborrecimento. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial para: a) condenar as empresas requeridas ao pagamento de lucros cessantes, por mês de atraso, a contar desde 28/10/2023, no importe de 0,5% do valor do imóvel, até o dia 16/08/2024, acrescido de juros moratórios desde a citação, corrigido monetariamente desde cada mês devido, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024; b) condenar as empresas requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao que foi pago a título de juros de obra a partir de 28/10/2023 até 16/08/2024, acrescido de juros moratórios desde a citação, corrigido monetariamente desde cada desembolso, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024.
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 81066651 e 81066654). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária formulado pela requerente/recorrente. Custas e preparo recolhidos pelas requeridas/recorrentes.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente insurge-se exclusivamente contra a improcedência do pedido de condenação às rés a pagarem compensação por danos morais. Argumenta que o atraso de mais de 4 meses após o prazo de tolerância frustra direito social fundamental à moradia, atinge a dignidade humana e configura dano moral in re ipsa, especialmente diante da vulnerabilidade da recorrente — mulher solteira, enfermeira, beneficiária do Programa Casa Verde e Amarela — que planejou sua vida a partir da expectativa legítima de ter o imóvel entregue no prazo. Pleiteia indenização de R$ 10.000,00.
4. A parte requerida apresentou contrarrazões, nas quais suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, ao argumento de que o valor da causa excederia o limite legal e de que a controvérsia demandaria produção de prova pericial contábil, o que evidenciaria a complexidade da matéria. No mérito, sustenta que os efeitos da pandemia de COVID-19 configurariam caso fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da construtora, circunstância que afirma estar demonstrada por cartas de fornecedores e pelos decretos distritais que reconheceram o estado de calamidade pública (Decreto n.o 40.924/2020 a 43.289/2022). Defende, ainda, a necessidade de prorrogação mínima de 1 ano e 10 meses do prazo contratual de entrega do empreendimento. Alega também que a sentença seria extra petita ao fixar como marco temporal para análise do atraso o prazo previsto no Termo de Reserva (30/04/2023, acrescido de 180 dias), embora a própria autora tenha indicado, na petição inicial, o prazo constante do Contrato de Compra e Venda (09/10/2023, acrescido de 180 dias e mais 60 dias, totalizando 05/06/2024). Acrescenta que não houve atraso na entrega do imóvel nem comprovação de dano material. Subsidiariamente, requer que eventual restituição de valores relativos aos juros de obra se limite às quantias indicadas na coluna “JUROS” da planilha de evolução do financiamento, com exclusão das parcelas referentes à amortização, seguro e demais encargos.
5. Em contrarrazões, as requeridas aduzem que o dano moral não é presumido em caso de mero inadimplemento contratual; que a autora não comprovou sofrimento psicológico intenso, humilhação ou violação concreta a direito da personalidade; que os fatos narrados configuram meros aborrecimentos cotidianos; e que a pandemia rompe o nexo causal entre a conduta e eventual dano moral.
6. A requerente, em contrarrazões, rejeita a tese de incompetência, pois o valor da causa (R$ 14.043,50) corresponde ao benefício econômico pretendido, e a matéria é de menor complexidade, sendo a prova documental suficiente para a elucidação do litígio. Afasta o caso fortuito porque o contrato foi celebrado em 10/01/2022, quando a pandemia já era fato público e notório há quase dois anos, e o prazo de tolerância de 180 dias já absorve imprevistos. Nega o julgamento extra petita, pois a sentença usou a data real de entrega das chaves como marco final. Sustenta a manutenção integral da condenação em lucros cessantes e em juros de obra.
II. Questão em discussão
7. As questões em discussão consistem em: (i) verificar, preliminarmente, a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa e eventual vício de julgamento; (ii) analisar a ocorrência de caso fortuito/força maior decorrente da pandemia de COVID-19 como excludente de responsabilidade; (iii) examinar a aplicabilidade do prazo suplementar de 60 dias para entrega de chaves (Cláusula 4.12); (v) definir a coluna correta da planilha de evolução do financiamento para cálculo dos juros de obra restituíveis; (vi) decidir sobre o cabimento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
8. Preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível pelo valor de alçada e por complexidade da causa. O valor da causa é determinado pelo proveito econômico pretendido pela parte autora e não se avista, nos autos, complexidade incompatível com os princípios do juizado especial. Preliminar afastada.
9. Preliminar de sentença extra petita. O artigo 141 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. O art. 322, § 1o, do CPC, dispõe que compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. O art. 323 do mesmo diploma estabelece que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. A autora indicou na petição inicial como termo inicial da mora 08/04/2024 (Contrato de Compra e Venda + tolerância de 180 dias). A sentença adotou 28/10/2023 (Termo de Reserva + 180 dias), data anterior ao pedido, incorrendo em julgamento ultra petita em violação ao princípio da adstrição (arts. 141 e 492 do CPC). O vício de julgamento deve ser reconhecido e a condenação limitada ao período pedido pela autora, com início em 08/04/2024.
10. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
11. Prevalece o entendimento de que o termo de reserva é parte integrante do contrato de compra e venda. Logo, o contrato de compra e venda não substitui o prazo inicialmente informado no termo de reserva (ID 81066625), sendo abusiva a estipulação de novo prazo sem clareza e anuência expressa do consumidor. Portanto, prevalece, no caso em exame, o prazo original de entrega (30/04/2023), acrescido da tolerância de 180 dias. Nesse sentido, destaco os precedentes: Acórdão 1908382, 07093207620248070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 2/9/2024; e Acórdão 1908569, 07745985820238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024.
12. No caso concreto, a entrega das chaves ocorreu apenas em 16/08/2024, de modo que, considerado o prazo originalmente informado no termo de reserva (30/04/2023), acrescido do período de tolerância de 180 dias, resta configurado o atraso na entrega do imóvel. O STJ firmou o Tema 996, aplicável ao caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, que preconiza que "na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (...) é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...)”.
13. No julgamento do REsp no 1.729.593/SP, restou decidido que, ultrapassado o prazo contratual para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do adquirente é presumido, caracterizando-se pela indevida privação do uso do bem, o que autoriza a indenização correspondente a aluguel mensal, calculado com base no valor locatício de imóvel assemelhado, desde o término do prazo de tolerância até a efetiva disponibilização da posse direta ao adquirente.
14. Todavia, conforme reconhecido no item anterior, a autora indicou na petição inicial como termo inicial da mora a data de 08/04/2024. Assim, embora caracterizado o atraso anteriormente a essa data, a condenação deve ser limitada ao período efetivamente postulado, em observância ao princípio da adstrição.
15. O alegado caso fortuito ou de força maior - escassez de insumo e de mão de obra, além de não ter sido comprovado nos autos, não acarreta prorrogação do prazo para entrega do imóvel ou afastamento acerca das responsabilidades decorrentes da mora, haja vista que se trata de fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica exercida pelas rés. Nesse sentido: Acórdão 1838553, 0749232-17.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.
16. Do prazo suplementar de 60 dias (Cláusula 4.12). Não é cabível a aplicação do prazo adicional de 60 dias para entrega de chaves previsto na Cláusula 4.12 do Contrato de Compra e Venda. Tal cláusula, inserida em instrumento posterior ao Termo de Reserva, não pode ampliar o prazo de tolerância originalmente pactuado, sob pena de agravar a desvantagem do consumidor e violar o dever de informação adequada (art. 6o, III, do CDC).
17. Dos juros de obra - coluna "JUROS". A sentença condenou as rés a restituir "o que foi pago a título de juros de obra", expressão que é correta e suficiente. A questão, porém, surge na liquidação: a coluna "Valor Pago/Devolvido" da planilha de evolução do financiamento engloba rubricas alheias aos juros de obra, como amortização, seguro e encargos acessórios, ao passo que a coluna "JUROS" corresponde especificamente ao encargo remuneratório cobrado durante a fase de construção. A Cláusula 4.10 do contrato CEF define o que compõe os juros de obra. A utilização da coluna "Valor Pago/Devolvido" para liquidar a sentença resultaria em restituição superior ao efetivamente pago a título de juros, configurando enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Assim, esclarece-se que a liquidação deverá considerar exclusivamente os valores constantes da coluna "JUROS" da planilha.
18. O atraso na entrega do imóvel, por si só, não configura dano moral indenizável. O inadimplemento contratual gera, em regra, mero aborrecimento ou dissabor, insuficiente para caracterizar lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor. A autora não demonstrou desdobramentos concretos e excepcionais do atraso capazes de atingir sua dignidade ou personalidade além do que é esperado em situações de inadimplemento. Nesse sentido: Acórdão 2089580, 0703499-42.2025.8.07.0021, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026.
IV. Dispositivo e tese
19. Recurso das rés conhecido, preliminar de vício de julgamento acolhido, e parcialmente provido. Recurso da requerente conhecido e desprovido. Sentença reformada para: (a) reconhecer o julgamento ultra petita e ajustar o marco inicial da condenação em lucros cessantes e juros de obra para 08/04/2024, conforme pedido formulado na inicial; e (b) esclarecer, para fins de liquidação, que a apuração dos juros de obra deve tomar por base exclusivamente os valores constantes da coluna "JUROS" da planilha de evolução do financiamento, excluídas amortização, seguro e demais encargos. Mantidos os demais termos da sentença. Condenada a parte recorrente/requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 6o, III, 47 e 51, IV; CC, art. 884; CPC, arts. 141, 322, 323 e 492; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996; REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019; TJDFT, Acórdão 1908382, 07093207620248070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 2/9/2024; e Acórdão 1908569, 07745985820238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024; Acórdão 2089580, 0703499-42.2025.8.07.0021, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026; Acórdão 1838553, 0749232-17.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.